Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-09.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726644-09.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CLEIDSON DE ARAÚJO MENEZES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA DELITIVA. NOVA VERSÃO APRESENTADA PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS EM SEDE POLICIAL, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELAS INVESTIGAÇÕES. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma branca, pretendendo a absolvição com fundamento na ausência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que a vítima, em juízo, atribuiu o crime a terceira pessoa, de apelido diverso, com características físicas distintas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração da versão da vítima acerca da autoria delitiva, realizada em juízo, afasta a higidez das provas colhidas na fase inquisitorial e que foram confirmadas em juízo pelo depoimento do policial civil responsável pelas investigações. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, relatórios policiais e declarações da vítima colhidas na fase inquisitorial e em juízo, bem como pelo depoimento do agente de polícia responsável pela investigação. 4. A autoria foi firmemente apontada pela vítima durante a fase policial, ocasião em que identificou o acusado, que já lhe era conhecido, fornecendo nome e apelido, como autor do roubo, e realizou o reconhecimento fotográfico. 5. O testemunho do policial responsável pela investigação confirmou que a vítima, em todas as ocasiões extrajudiciais, apontou o réu como autor do crime, fornecendo inclusive nome e apelido, o que fortalece a credibilidade da versão original. 6. A versão da vítima prestada na fase inquisitorial pode prevalecer sobre a retratação judicial, quando corroborada por outros elementos de prova, especialmente quando a mudança de relato se mostra dissociada do conjunto probatório e possivelmente motivada por temor. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, §2o, inciso VII, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, pugnando pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 157, §2o, inciso VII, e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 73889557): “Nesse esteio, constata-se que as provas colacionadas nos autos demonstram, à saciedade, que o réu, com ânimo de assenhoramento, mediante o emprego de uma faca (arma branca), subtraiu R$ 190,00 (cento e noventa reais) da vítima, sendo que tal fato amolda-se, com perfeição, ao crime previsto no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não havendo, portanto, que se falar em absolvição”. Dentro disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira, para tanto, o entendimento sedimentado pela Corte Superior: “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002